Tribunal: TJMT
Processo: 0043496-09.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043496-09.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA - CPF: 065.266.221-86 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL DE SOUZA CAMPOS - CPF: 041.723.601-81 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), ISAURA APARECIDA SILVA - CPF: 700.026.491-87 (VÍTIMA), ELZA MARIA SILVA - CPF: 318.454.951-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, RAFAEL DE SOUZA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.157, § 2o, II, E § 2o-A, II, NA FORMA DO ART. 70 (DUAS VEZES), AMBOS DO CP – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NORMAIS AO TIPO PENAL – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES –
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – UMA
UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA TERCEIRA FASE –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR
–
FOLHA DE ANTECEDENTES – DOCUMENTO APTO À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – EXECUTIVO DE PENA EM DESFAVOR DO APELANTE – CONSULTA PROCESSUAL –

MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – COMPENSAÇÃO INTEGRAL

– ENTENDIMENTO PACIFICADO – AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVAS A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES –
CARACTERIZAÇÃO – LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A premeditação por si só, ou seja, sem qualquer fato vinculado e específico que extrapole a normalidade do próprio tipo penal, não autoriza a elevação da pena-base.

As consequências do delito não foram fundamentadas em elementos concretos tampouco foi demostrado a extensão do dano produzido, para aferir se extravasou o mero resultado decorrente da prática da infração penal.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Se a confissão não foi utilizada como elemento de convencimento do magistrado sentenciante, uma vez que a condenação foi lastreada em outras provas robustas e firmes, não cabe o seu reconhecimento.

A jurisprudência se orienta no sentido de não ser imprescindível a certidão cartorária ou a folha de antecedentes, sendo admitida inclusive a utilização de dados constantes dos sistemas informatizados dos Tribunais
,
a fim de aferir tanto a reincidência quanto os maus antecedentes.

O STJ pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da menoridade relativa, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante.

Dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

O roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0043496-09.2019.8.11.0042

APELANTE: HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, RAFAEL DE SOUZA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 0043496-09.2019.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Hugo Henrique Feitosa da Silva a
10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime fechado, e Rafael de Souza Campos a
12 (doze) anos, 1 (um ) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime fechado, ambos pela prática dos delitos do art
. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I (duas vezes) c/c o art. 70, “1a parte”, ambos do CP; absolve
ndo-os das imputações do art. 311
do Código Penal.

Hugo Henrique Feitosa da Silva insurge-se em relação à dosimetria da pena, ID. 79300982. Sustenta que o aumento da pena-base foi desproporcional e sem fundamentação idônea, uma vez que as circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis; que a atenuante da confissão não lhe pode ser negada, uma vez que a admissão da culpa feita pelo apelante certamente foi utilizada como fundamento para a condenação e que é necessária a perícia atestando o potencial lesivo da arma apreendida para que possa haver a incidência da majorante do emprego de arma de fogo. Argumenta ainda que,
“por não estar evidenciado de maneira clara e concreta a intenção do apelante em subtrair objetos de vítimas diversas e por ser fácil a compreensão de que os patrimônios da casa da Sra. Elza foram subtraídos no mesmo contexto fático do roubo do carro, deve ser considerada a prática de crime único.”
(
sic
) Pleiteia o redimensionamento da pena-base no mínimo legal ou que seja respeitando a fração de 1/8 para cada circunstância judicial, o reconhecimento e a aplicação da confissão espontânea, a exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I do Código Penal, o afastamento do concurso formal de crimes e a consequente modificação do regime de cumprimento de pena.

Da mesma forma, Rafael de Souza Campos requerer a revisão na dosimetria da pena para o redimensionamento da pena-base no mínimo legal ou que seja respeitando a fração de 1/8 para cada circunstância judicial, o reconhecimento e a aplicação da confissão espontânea, o afastamento da reincidência, a preponderância da menoridade relativa sobre a agravante da reincidência (caso não afastada), o decote da majorante do art. 157, § 2o-A, I do Código Penal, o afastamento do concurso formal de crimes e a fixação de regime de pena diverso do fechado, ID. 79300982.

Em contrarrazões, ID. 79300990, o membro do Ministério Público postulou a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, ID. 86697965.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, RAFAEL DE SOUZA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos visam, em síntese, à revisão na dosimetria da pena dos apelantes, condenados pela prática dos delitos do art
. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I (duas vezes) c/c o art. 70, “1a parte”, ambos do CP.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“N
o dia 04 de novembro de 2019, por volta das 07h30min, na residência situada nas Rua Gralha, n.° 24, no Rec Salvador, ao lado do Residencial Maria de Loudes, nesta cidade de Cuiabá-Mt, os denunciados
Hugo Henrique Feitosa da Silva
e
Rafael de Souza Campos
, acompanhados de outra pessoa identificada apenas pelo nome de Joãozinho, mancomunados no mesmo propósito, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, após exercerem grave ameaça, utilizando-se para tanto de arma de fogo e restringirem a liberdade das vítimas
Isaura Aparecida da Silva
e
Elza Maria da Silva
, delas subtraíram vários objetos.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, a vítima Isaura retornava da Escola, onde teria ido levar sua filha, porém, resolveu passar na casa de sua genitora Elza Maria.

Ocorre que, no momento em que a vítima Elza Maria abria o portão de sua residência para a entrada de sua filha Isaura, apareceu num veículo Palio, os ora denunciados, que com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto e renderam as vítimas, obrigando-as a adentrarem a residência.

Já no interior da residência da vítima Elza, os denunciados amarraram-nas com lençóis e as trancaram num quarto, ao passo que passaram a subtrair os bens daquela residência, consistentes em lençóis, sacolas de lingeries, tapetes, bolsas, documentos pessoais e celulares, evadindo-se do local dos fatos, no veículo da vítima Isaura.

Com a fuga dos denunciados, as vítimas conseguiram desamarrarem-se e acionaram a polícia, repassando as informações sobre o ocorrido, sendo que no dia seguinte, o veículo da vítima foi localizado em poder do denunciado Hugo Henrique, o qual estava na companhia do denunciado Rafael de Souza Campos que, conseguiu escapar a ação policial.

Na sequência foi realizada uma busca no veículo, onde restou constatado que o mesmo já se encontrava sem as placas de identificação, uma vez que, com o intuito de dificultar a localização e identificação do veículo, foram retiradas pelos denunciados e escondidas no porta-malas do mesmo.

Restou apurado ainda que, os policiais se deslocaram até a residência do denunciado Rafael, onde também foram encontrados parte dos objetos roubados da vítima Elza Maria, os quais foram devolvidos ainda no local, no entanto, não obtiveram êxito em localizá-lo.”
(
sic
, p. 1 a 5 do ID. 79295690)

Passo a analisar a dosimetria da pena, sob a ótica dos argumentos da defesa.

Vejamos.

HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA

O magistrado fixou a pena-base do apelante em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Em relação a
CULPABILIDADE
, deve ser aferida em conformidade com o desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável que o fato praticado se deu de forma premeditada, eis que, apesar das vítimas terem sido escolhidas de forma aleatória, contudo, inegável que o réu e seu comparsa, dia anterior ao crime combinaram a sua prática, ato este, qual caracteriza a premeditação, logo, a teor do que estabelece o enunciado no 49 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, admite a premeditação como uma das causas admissíveis de fundamento idôneo de exasperação da pena, de modo que, reconheço essa circunstância judicial desfavorável ao réu.

Quanto aos
ANTECEDENTES
, é o réu primário.

A
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
, inexistem elementos para valorar.

Os
MOTIVOS do CRIME
são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro fácil.

As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, é de sopesar também de forma desfavorável ao réu, haja vista, ter sido praticado o crime em concurso de pessoas, cuja circunstancia não é impeditiva de ser reconhecida e aplicada nesta fase, a teor do que estabelece o enunciado 32 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

AS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
terríveis, como se nota principalmente do depoimento da vítima ELZA MARIA SILVA.

Os
COMPORTAMENTOS das VÍTIMAS
não contribuíram para o crime.

Assim, para cada circunstância judicial, utilizarei 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, me filio a corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (Dois Oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Dessa maneira, considerando que foram reconhecidas 03 (Três) circunstâncias judiciais desfavorável ao réu, qual seja, a) CULPABILIDADE; b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e c) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, elevo a pena em 02 (Dois) anos e 03 (Três) meses de reclusão, dessa maneira, fixo a P
ENA-BASE
em
06 (Seis) anos e 03 (Três) meses de reclusão
.”

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

No entanto, a fundamentação
de que “apesar das vítimas terem sido escolhidas de forma aleatória, contudo, inegável que o réu e seu comparsa, dia anterior ao crime combinaram a sua prática, ato este, qual caracteriza a premeditação”
consiste na natureza

premeditada do delito, normal à espécie em questão.

A premeditação por si só, ou seja, sem qualquer fato vinculado e específico que extrapole a normalidade do próprio tipo penal, não autoriza a elevação da pena-base.

Noutra ótica, está escorreita a utilização da majorante do
concurso de agentes
como circunstâncias do crime.

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

O Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

No tocante

às
consequências do roubo, o magistrado apenas consignou que foram “
terríveis, como se nota principalmente do depoimento da vítima ELZA MARIA SILVA”.
Todavia, não elencou as consequências ocorridas tampouco fundamentou-as em elementos concretos, de modo que não se demostrou a extensão do dano produzido pelo delito, para aferir se extravasou o mero resultado decorrente da prática da infração penal.

Desse modo, afasto a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito e redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por entender razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade do injusto.

Na 2a fase, tendo em vista que a confissão do apelante não fora utilizada como elemento de convencimento do magistrado sentenciante, uma vez que a condenação foi lastreada em outras provas robustas e firmes, não cabe o seu reconhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBLIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que, se a confissão não foi utilizada para embasar a condenação, não cabe o seu reconhecimento e, por conseguinte, a compensação com a reincidência. 2. Incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial, também empregado em recursos interpostos com fulcro na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1672036/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE NÃO EMBASOU O CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à suscitada ausência de aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, verifica-se que o acórdão recorrido não se utilizou da confissão do recorrente para proceder à sua condenação. O julgador se valeu das provas dos autos para imputar-lhe a autoria do delito, o que está em sintonia com o entendimento desta Corte Superior de Justiça. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1802797/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

Foi reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa, com a redução da pena em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão. No entanto, reduzo a pena em 8 (oito) meses de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ, porque
não é possível que a incidência de circunstâncias atenuantes conduza a reprimenda a patamar abaixo do mínimo legal.

Nesse contexto, fixo a pena provisória em
4 (quatro) anos de reclusão.

Na 3a fase, a defesa sustenta o

afastamento da majorante de emprego de arma de fogo por não ter sido submetida à perícia oficial.

Todavia,
para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração, como bem pontuou o magistrado:

“A.1.1 )
Do Emprego de Arma de Fogo

Nota-se quanto a referida qualificadora, que a defesa técnica
em momento algum rechaça a existência da utilização da arma por ocasião do assalto
, ou seja, para a defesa esse fato é
incontroverso
, eis que
, faz apontamento tão só referente ausência de perícia técnica à atestar a lesividade do armamento
.

Quanto essa questão deduzida pela defesa, com escopo de decotar a qualificadora em epígrafe, é matéria demais definida a nível do próprio TJMT, a ponto das Câmaras Criminais Reunidas ter estabelecido, diga-se, como ENUNCIADO 01, sobre a dispensa da apreensão e realização da perícia para a configuração desta qualificadora.

Dispõe o enunciado 01 da TCCR do TJMT,
in verbis
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Quanto a
comprovação
a que se refere o citado enunciado, este
verifica do termo de apreensão
, qual demonstra e comprova que apreensão não se deu tão somente do simulacro da arma de fogo, como afirmaram os réus em seus interrogatórios, mas também de um revólver, cal. 38.

Outrossim, é de consignar que, apesar da vítima ISAURA mencionar
que se lembrava apenas de um estar armado
, todavia, essa dúvida fica afastado definitivamente, a partir do instante que a outra vítima, nesse caso, a Sr.a ELZA MARIA ter consignado que: “
...
eles foram empurrando para dentro com o
REVOLVER
em mim
”.

Como não bastasse, no dia seguinte ( 05.11.2019 ), quando da continuidade da prática delituosa pelos réus, destra feita, na “comunidade dos médicos”, Zona Rural, mais precisamente na chácara São Francisco, a vítima DEUZA JOANA RODRIGUES da GUIA, quando inquirido perante autoridade policial, foi categórica em afirmar que: “
dois deles estavam portando arma de fogo
...”
, logo, como se observa, essa manifestação
afasta
novamente a possibilidade das vítimas ISAURA e ELZA MARIA terem sido abordadas
por meio de uma única arma
, como tentaram os réus emplacarem suas versões por ocasião do interrogatório em juízo, ao mencionarem que estavam apenas de um simulacro.

Dessa forma, ante a comprovação da apreensão da arma de fogo ( Rev. Cal. 38, Marca “Rossi”, n.° 182665 ), diga-se,
cuja munições também foram apreendidas e ante a desnecessidade da realização de prova pericial à atestar a potencialidade lesiva da arma
, então,
não há como afastar a presente qualificadora do emprego de arma de fogo
.”
(
sic
)

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE: CULPABILIDADE. SIGNIFICATIVO VALOR DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ELEMENTO QUE NÃO SE AFIGURA INERENTE AO TIPO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

(...) 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(...)

III - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.

(...) Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Desta feita
,
mantenho a majoração em 2/3, diante da
causa de aumento de pena
do
emprego de arma de fogo,
elevo a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto à caracterização do concurso formal, a defesa argumenta a configuração de crime único, porque a intenção era apenas de roubar um veículo, sendo que os
pertences da residência não eram o alvo, mas terminaram por serem subtraídos.

Todavia, o juiz
a quo
enfrentou a questão:

“(...) Na hipótese em tela, revela o meliante RAFAEL que tinham a intenção de subtrair ( roubar ) um carro, quando resolveram darem um “giro” (volta) pelo Jd. Imperial, quando avistaram um HB 20, qual tinha acabado de estacionar, aí desceram e foram de encontro, quando abordaram a mulher em frente da casa.

Na sequência, segundo ainda narrativa do citado réu (Rafael), foi quando resolveram abordá-la, mais a sua genitora, determinando que entrasse a residência, lógico, após anunciar o assalto.

Dessa forma, como se denota da manifestação do acusado, visualizou quando a D.a ISAURA desceu do veículo, logo, era possível discernir quem era o possuidor do veículo, mormente, quando referida senhora ficou conversando ao portão com outa vítima, tendo na sequência adentrado ao imóvel e subtraído demais pertences, desse modo, como questionar que não era possível discernir a quem pertenciam cada objetos subtraídos.

De mais a mais, quanto alegação de que os pertences estavam dentro do veículo, o que nessa hipótese, então, teria razão a defesa técnica quanto alegação de crime único, todavia, essa prova compete a quem alega, vale dize, competia a defesa demonstrar que os demais objetos ( lençóis, perfumes e outros ) estavam realmente no automóvel, o que nesse caso, de fato, seria impossível discernir se pertenceria mais de uma vítima, o que não é a hipótese, haja visto, ficar devidamente demonstrado que parte dos bens foram subtraídos do imóvel pertencente a genitora/vítima ( Sr.a Elza Maria ), enquanto o veículo pertenceria a outra vítima, Sr.a Isaura.

Portanto, diante de todo o contexto, há clarividentes patrimônios individuais de vítimas distintas e de fácil percepção a quem pertenciam os diversos patrimônios distintos, qual mediante uma única ação (desdobrada em dois fatos), afasta em se falar em crime único, mas, sim em dois crimes, em concurso formal próprio.”
(
sic,
p. 5 do ID. 79300961)

Dessa forma, a sentença está
em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos.

Assim, caracterizado o concurso formal

(subtração de coisas alheias móveis de 2 vítimas, mediante uma só conduta), mantém-se o acréscimo de 1/6 (um sexto), ou seja, em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, o que resulta em uma pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, e § 3o, do Código Penal.

RAFAEL DE SOUZA CAMPOS

A pena-base foi estabelecida em

6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Em relação a
CULPABILIDADE
, deve ser aferida em conformidade com o desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável que o fato praticado se deu de forma premeditada, eis que, apesar das vítimas terem sido escolhidas de forma aleatória, contudo, inegável que o réu e seu comparsa, dia anterior ao crime combinaram a sua prática, ato este, qual caracteriza a premeditação, logo, a teor do que estabelece o enunciado no 49 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, admite a premeditação como uma das causas admissíveis de fundamento idôneo de exasperação da pena, de modo que, reconheço essa circunstância judicial desfavorável ao réu.

Quanto aos
ANTECEDENTES
,
é o réu tecnicamente primário
.

A
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
, inexistem elementos para valorar.

Os
MOTIVOS do CRIME
são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro fácil.

As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, é de sopesar também de forma desfavorável ao réu, haja vista, ter sido praticado o crime em concurso de pessoas, cuja circunstancia não é impeditiva de ser reconhecida e aplicada nesta fase, a teor do que estabelece o enunciado 32 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

AS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
terríveis, como se nota principalmente do depoimento da vítima ELZA MARIA SILVA.

Os
COMPORTAMENTOS das VÍTIMAS
não contribuíram para o crime.

Assim, para cada circunstância judicial, utilizarei 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, me filio a corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os
antecedentes
,
personalidade
e
motivo do crime
, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (dois oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Dessa maneira, considerando que foram reconhecidas 03 (três) circunstâncias judiciais desfavorável ao réu, qual seja, a) CULPABILIDADE; b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e c) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então,
elevo
a pena em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, dessa maneira, fixo a P
ENA-BASE
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.”

Como já exposto, a

premeditação por si só, ou seja, sem qualquer fato vinculado e específico que extrapole a normalidade do próprio tipo penal, não autoriza a elevação da pena-base.

Por outro lado, está escorreita a utilização da majorante do
concurso de agentes
como circunstâncias do crime, porquanto a

incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Já as consequências do delito não foram fundamentadas em elementos concretos tampouco foi demostrado a extensão do dano produzido pelo delito, para aferir se extravasou o mero resultado decorrente da prática da infração penal.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito e redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por entender razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade do injusto.

Na 2a fase, a defesa requer o reconhecimento da confissão e o afastamento da reincidência.

Pois bem, como a confissão do apelante não foi utilizada como elemento de convencimento do magistrado sentenciante, uma vez que a condenação foi lastreada em outras provas robustas e firmes, não cabe o seu reconhecimento.

Quanto à reincidência, ao contrário do que sustenta a defesa, os antecedentes criminais, p. 109 e 110 do ID. 79295690, expressam a existência de condenação transitada em julgado em 5-3-2014, em desfavor de Rafael de Souza Campos, pelo
Juízo da Sexta Vara Criminal da Capital, Processo: 15749-31.2012.811.0042, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, I e II, c/c (por três vezes), c/c art. 61, II, “h”, todos do Código Penal Brasileiro, a uma pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 80 dias multa.
Tal documento é revestido de fé pública apta a comprovar tanto a reincidência quanto os maus antecedentes.

A jurisprudência se orienta no sentido de não ser imprescindível a certidão cartorária ou a folha de antecedentes, sendo admitida inclusive a utilização de dados constantes dos sistemas informatizados dos Tribunais
,
a fim de aferir tanto a reincidência quanto os maus antecedentes.

Com o mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 aprovou o Enunciado Orientativo n. 18, com a seguinte disposição:

“18. A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Desse modo, mantém-se o reconhecimento da agravante da reincidência.

A par disso, foram reconhecidas a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, compensando-as.

O STJ pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da menoridade relativa, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante.

Destaco os seguintes precedentes:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO.

9. "A confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

10. Reconhecida a menoridade do paciente, bem como o fato dele ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante.

11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 16 anos de reclusão.”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A MENORIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INOVAÇÃO OU ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO AGRAVADA PARA NEGAR O PLEITO. INSUBSISTENTE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência - mesmo se for específica - são circunstâncias legais igualmente preponderantes, sendo devida a compensação integral entre elas.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1820568/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020)

Desse modo, mantenho a compensação integral entre a menoridade e a reincidência e transformo a pena-base em provisória consistente em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na 3a fase, como já consignado,
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova.

Desta feita
,
mantenho a majoração em 2/3, diante da
causa de aumento de pena

prevista no art. 157, § 2o-A, I do Código Penal, para elevar a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, totalizando 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Por derradeiro, caracterizado o concurso formal (subtração de coisas alheias móveis de 2 vítimas, mediante uma só conduta), como já explanado por este relator, mantém-se o acréscimo de 1/6 (um sexto), ou seja, em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias, o que resulta em uma pena definitiva de 9 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea “a” e § 3o do CP.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para readequar a pena-base dos apelantes, redimensionar, por conseguinte, suas penas, tornando-as definitivas para Hugo Henrique Feitosa da Silva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias

de reclusão, em regime inicial fechado, e para
Rafael de Souza Campos em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021